Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701006-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA REGULARES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INSERÇÃO DE SÓCIA COMO COOBRIGADA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. PROVA. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR EM RAZÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição. 2. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não sendo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária. 3. Embora factível tecnicamente o redirecionamento do executivo fiscal ao sócio da empresa executada, não figurando como coobrigado no título que aparelha a pretensão executória, a responsabilização solidária é condicionada à comprovação, pelo fisco, de que incidira, na gestão dos negócios sociais, em atos praticados com excesso de poder ou em confronto com o estabelecido na legislação ou no contrato social, não descerrando o encerramento das atividades e extinção da pessoa jurídica, conquanto com passivo em aberto, situação apta a aparelhar a responsabilização solidária se não evidenciadas aludidas condicionantes (CTN, art. 135, III). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime A parte recorrente alega violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando que o sócio-gerente é responsável tributário, nos termos das referidas normas, quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade empresária. Acrescenta que a dissolução irregular gera uma presunção relativa, invertendo o ônus probatório, atribuindo ao sócio-gerente o ônus de comprovar em sede própria que não agiu em infração à lei ou com excesso de poderes. Busca, assim, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 134 e 135, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028